Tribunal: TJMT
Processo: 1013435-95.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013435-95.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIOSAN NEVES COELHO - CPF: 162.192.441-68 (APELANTE), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação interposto por consumidor aposentado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cumulada com pedidos de inexistência de débito, restituição em dobro e danos morais.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) se houve falha no dever de informação, acarretando vício de consentimento; (ii) se é cabível a conversão do contrato para empréstimo consignado com restituição de valores descontados a maior; (iii) se há configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir:

3. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor à espécie, reconhece-se a vulnerabilidade do aposentado e a inversão do ônus da prova em seu favor.

4. A instituição financeira não comprovou o envio ou uso do cartão de crédito pelo consumidor, tampouco esclareceu adequadamente as condições da contratação.

5. Os descontos mensais na folha de pagamento correspondiam ao valor mínimo da fatura, caracterizando, na prática, modalidade de empréstimo consignado.

6. Demonstrado o vício de consentimento e a ausência de utilização do cartão, é de rigor a conversão do contrato para empréstimo pessoal consignado, com incidência de juros médios de mercado.

7. Eventual excesso nos descontos deve ser apurado em liquidação e devolvido de forma simples, por ausência de má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC).

8. Não caracterizado o dano moral, pois ausente repercussão concreta na esfera íntima do consumidor, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Configura vício de consentimento a contratação de cartão de crédito consignado em que não há prova do envio, desbloqueio ou utilização do cartão pelo consumidor. 2. Nessas hipóteses, o contrato deve ser convertido em empréstimo consignado, com restituição simples dos valores descontados a maior. 3. A simples existência de cláusulas abusivas ou descontos indevidos, sem inscrição em cadastros restritivos, não configura, por si só, dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 186, 187 e 927; CDC, arts. 6º, III, IV e VIII, 14, 27 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, I e II, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1720909/MS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 24/11/2020; TJMT, ApCív 1002306-57.2020.8.11.0028, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, DJE 30/08/2022; TJMT, ApCív 1033974-75.2018.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, DJE 11/11/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIOSAN NEVES COELHO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – MT
que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA nº
1013435-95.2024.8.11.0003
, ajuizada em desfavor de
BANCO BMG SA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

No presente caso, a instituição financeira recorrida cumpriu seu dever probatório ao demonstrar a legitimidade das cobranças realizadas. Para isso, apresentou nos autos o "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHO DE PAGAMENTO", devidamente assinado pelo consumidor (ID 160607374), bem como o comprovante de transferência via TED no valor de R$ 3.133,10 (três mil e cento e trinta e três reais e dez centavos), depositado em conta corrente de titularidade do consumidor (ID 160609342).

Não obstante as alegações da parte requerente na petição inicial, cabia a ela comprovar mínimo dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

Portanto, as provas produzidas pela parte requerida estão soberanas no presente feito e comprovam a existência do negócio jurídico devidamente contratado pelo requerente, imperando-se a improcedência da pretensão autoral.

[...]

Restou, assim, demonstrada a inexistência de conduta ilícita, como também ausentes os pressupostos configuradores do dever de indenizar.

De tal modo, a pretensão da parte autora deve ser julgada improcedente em sua totalidade.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em atenção ao princípio da sucumbência,
CONDENO
o requerente ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes no importe de 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, CPC). No entanto, seu pagamento fica isento de exigibilidade pelo prazo estatuído no art. 98, § 3º, do CPC, uma vez que o autor é beneficiário da assistência judiciária gratuita – ID 158042267.

[...]

A apelante alega defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] é de fácil constatação a violação do dever informacional por parte do banco apelado em relação ao apelante [...]
”;

2)
“
[...] Nos contratos de consumo é dever das partes prestar prévia e adequadamente todas as informações sobre os termos pactuados [...]”
;

3)
“
[...] embora o banco recorrido tenha apresentado cópias das faturas, comprovante de TED, Termo de Adesão supostamente firmado entre as partes e outras documentações relativas a cartão de crédito consignado (ids. 160607374, 160609342 e 160609346), tais documentos não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto na folha de pagamento da parte recorrente na forma como foi realizado [...]
”;

4)
“
[...] não é possível vislumbrar no contrato de forma clara o valor e quantidade de parcelas a serem cobradas e o termo final da quitação da dívida [...]
”;

5)
“
[...] o ajuste realizado pelas partes estabeleceu que o montante emprestado fosse descontado em folha de pagamento nos mesmos moldes de empréstimo consignado, de forma que não foi sequer necessário o uso do cartão de crédito para ter acesso ao valor negociado. Tanto é verdade, que o próprio banco trouxe 02 (dois) comprovantes de TED, o que evidencia que não houve qualquer saque através do suposto cartão contratado pela recorrente. (id. 160609342 e 160609346) [...]
”;

6)
“
[...] Não há qualquer prova nos autos que demonstre que foi enviado cartão de crédito, o que corrobora com a alegada ausência de interesse em pactuar tal serviço. Do mesmo modo, o banco requerido não comprovou o desbloqueio do cartão [...]
”;

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais.

A parte apelada, por sua vez, em suas Contrarrazões (ID. 281429413), pugna pelo desprovimento do apelo e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – JUSTIÇA GRATUITA

Em relação à impugnação à concessão do benefício da justiça gratuita feito pela instituição financeira, entendo que não merece prosperar.

A esse respeito, há julgados desta C. Câmara no sentido de que “
consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário
” (TJMT - N.U 1008115-69.2018.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 04/09/2022).

No caso, a instituição financeira não apresentou qualquer documento hábil a afastar a benesse concedida à parte consumidora.

Por outro lado, convém esclarecer que a parte consumidora junta vasta documentação no processo para comprovar sua condição de hipossuficiência, como suas fichas financeiras de vários anos, demonstrando que seu sua remuneração é inferior a 02 salários-mínimos.

Nesse contexto, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO AUTOR/AGRAVANTE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Presente a prova da necessidade, o deferimento da gratuidade é medida que se impõe, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça.
(TJMT - N.U 1021222-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Ademais, acaso fosse admitida decisão em contrário, certamente ocorreria obstrução indevida de acesso à justiça, o que não pode ser admitido em um verdadeiro estado democrático de direito.

Assim sendo, entendo que a impugnação à justiça gratuita deve ser acolhida.

VOTO – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – PRESCRIÇÃO

Defende a instituição financeira que a pretensão do direito do requerente encontra-se prescrita, tendo em vista que o lapso temporal entre a assinatura do contrato, a realização da primeira cobrança e a propositura da ação.

Contudo, no que concerne a prescrição dos descontos efetivados, tratando-se de reparação de danos causados por fato do serviço, o prazo prescricional incidente é o de 05 (cinco) anos, segundo o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor,
litteris
:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Além disso, merece ser destacado que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido: (grifamos)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1720909 MS 2020/0159727-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário,
aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário
. 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1728230 MS 2020/0174210-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021)

Assim, considerando que no caso em apreço se trata de desconto em folha de benefício previdenciário de aposentado e que não decorreu o prazo de 05 anos entre o último desconto e a propositura da ação, não merece acolhimento a preliminar de prescrição.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o consumidor apelante busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Consoante se vê dos autos, trata-se de ação na qual a parte autora afirmou que realizara contrato de empréstimo consignado com o banco apelado, vindo a descobrir posteriormente, após algum tempo realizando pagamentos por meio de desconto em sua folha de pagamento, que se tratava de Cartão de Crédito Consignado. Assim, pleiteou readequação do contrato para Empréstimo Consignado, com aplicação das taxas de juros pertinentes, bem como a devolução de valores.

A instituição financeira, por sua vez, afirma que o consumidor tinha conhecimento de que se tratava de contrato de cartão de crédito consignado e que teria utilizado o cartão para saques, por meio de transferências via TED para conta por ele indicada para recebimento.

Pois bem.

O recurso comporta parcial acolhimento.

Primeiramente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, serem aplicadas regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Cumpre evidenciar que, em que pese a instituição bancária afirmar que o consumidor tinha pleno conhecimento da modalidade contratada, ela não comprova, por meio de documentos hábeis, o suposto envio, recebimento ou utilização do cartão por parte do autor, ônus que competia ao réu, consoante dispõe o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Frise-se, neste ponto, que, além de não haver qualquer prova que indique a suposta utilização, pelo consumidor, do cartão consignado, constata-se das faturas que somente ocorreram transferências, via TED, para a conta do consumidor.

Desse modo, o que se verifica é que a parte autora autorizou a reserva de margem consignável acreditando que se tratava de empréstimo pessoal consignado, todavia, os descontos realizados em sua renda se referem a pagamento do valor mínimo de fatura de cartão de crédito, com incidência de juros muito superior ao comumente praticado para empréstimos pessoais consignados simples.

Diante dos fatos narrados, restou caracterizado o vício de consentimento no negócio jurídico, pois, induzida a erro, acreditou a parte autora que estaria contratando empréstimo consignado quando, em verdade, lhe foi imputado cartão de crédito consignado.

Ademais, observa-se que os valores foram disponibilizados ao autor mediante transferência bancária, na modalidade de crédito em conta, o que é completamente diferente da utilização do limite de cartão de crédito, pois nesse caso o fato do crédito passar à conta corrente para livre uso da correntista, passa a ter característica de empréstimo pessoal.

O negócio contratual questionado não observou o dever de informação por parte da instituição financeira, violando o artigo 6.º do Código de Defesa do Consumidor, vez que a parte autora tinha a intenção de realizar empréstimo consignado, com termo final e juros pré-definidos; modalidade contratual completamente distinta de um cartão de crédito consignado, com desconto do pagamento mínimo de sua remuneração, taxas de juros variáveis e consideravelmente superiores as taxas aplicadas para a modalidade de crédito pessoal consignado.

Assim, deve ser reformada a sentença nesse ponto,
determinando-se a conversão do contrato de
cartão de crédito em empréstimo pessoal consignado
, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação de cada um dos “saques” realizados.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR.
INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. ABUSIVIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DO ENVIO DO CARTÃO
. AUSÊNCIA DE RESPEITO AO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ART. 6º E AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC. AUTORA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO EM PARCELAS FIXAS.
VALOR DISPONIBILIZADO MEDIANTE TED
.
CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO RECORRIDO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. 2.
Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo
. 3. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. 4. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia a parte autora/recorrente comprovar que sofreu os danos morais. 5. Sentença reformada. 6. Recurso parcialmente provido. (TJMT - N.U 1002306-57.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - DESCONTOS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/ CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC -
CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- DANO MORAL – ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-
Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas
. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, declarar-se-á parcialmente nulo o contrato firmado entre as partes, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado. (...). (N.U 1033974-75.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 11/11/2019)

ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
TRANSFERÊNCIA DO VALOR EMPRESTADO REALIZADO ATRAVÉS DE TED. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE COADUNA COM A MODALIDADE DE CRÉDITO DO CARTÃO DE CRÉDITO
. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR SUA COBRANÇA. ONEROSIDADE EXECESSIVA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDAS. DE FORMA DOBRADA. DANO MORAL CONFIGURADO.SUCUMBÊNCIA. REFORMADA. Apelação Cível provida.” (grifei). (TJPR - 16ª C. Cível - AC - 1694017-1 – Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Paulo Cezar Bellio - Unânime - J. 30.08.2017)

Como não restou comprovada validade da contratação tal como foi feita, é de concluir que os descontos realizados são ilegais. Dessa maneira, o quantum descontado à maior tem de ser restituído à parte apelante. Assim, se acaso restar demonstrado, quando da liquidação da sentença, que os descontos realizados pela instituição financeira foram superiores ao valor devido pelo consumidor, o montante descontado à maior (
ou seja, após a quitação do débito recalculado pela taxa de juros de crédito pessoal consignado
) tem de ser restituído à parte consumidora
de forma simples (e não de forma dobrada)
, em consonância com o art. 42, § único, do CDC.

É a jurisprudência: (grifamos)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CARACTERIZADO - DANO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – PEDIDO DE REDUÇÃO - INVIABILIDADE –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - PRECEDENTES
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

II - Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples débito indevido em conta bancária do cliente.

III – O valor da indenização, se fixado em patamar inferior aos parâmetros aplicáveis na espécie, sem que a parte beneficiária manifeste sua irresignação pelas vias recursais adequadas, a indenização por danos morais merece apenas ser mantida, em atenção ao preceito que veda a reformatio in pejus.

IV - A devolução em dobro do valor indevidamente cobrado e pago, pressupõe a ocorrência de má-fé, a qual não se presume.

V - Não ficando demonstrada a má-fé nas cobranças realizadas, ainda que indevidas, não se mostra justificável a imposição da devolução em dobro dos valores recebidos.

(N.U 1000533-09.2023.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E PREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO REVISIONAL EM CONTESTAÇÃO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA –VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA AFASTADA –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos definidos pelo Egrégio STJ no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira), em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, inc. I, do CDC.

A devolução em dobro do que foi cobrado a maior se faz necessária demonstração da má-fé da parte, o que não se verifica na espécie.

(N.U 1000809-12.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 27/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESCUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – ABUSIVIDADE CONSTATADA – READEQUAÇÃO DE ACORDO COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO AUTOR EM CONSONÂNCIA COM O LAUDO DO PERITO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos casos de recuperação de consumo em que há necessidade de retirada do medidor é imprescindível que se lacre o equipamento após a retirada, mediante recibo, e que seja encaminhado por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica em laboratório, conforme prevê o § 5º do art. 129 da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Descumprida a exigência, a perícia administrativa não é hábil a comprovar a irregularidade e a cobrança nos moldes impostos pela concessionária, porquanto o ato ofendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Havendo comprovação de que o valor apurado é abusivo conforme detectado pelo perito judicial, devida a readequação de acordo com os cálculos apresentados pelo autor em consonância com o laudo do expert judicial.

A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço, razão pela qual a devolução deve se dar na forma simples.

(N.U 1002285-54.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 24/07/2024)

No caso de se chegar à devolução de valores, considerando se tratar de caso de responsabilidade contratual, estes devem ser corrigidos pelo INPC a partir da data dos descontos efetuados à maior e com incidência, ainda, de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

Já em relação ao pedido da do banco apelante, para que haja a compensação de valores, entendo que deve ser acolhido. Isso porque, conforme restou comprovado nos autos, inclusive pelos extratos bancários juntados na inicial, a consumidora efetivamente recebeu em conta de sua titularidade os valores transferidos.

No caso, desprover o pedido de compensação de valores implicaria no enriquecimento ilícito da consumidora, o que é vedado pelo nosso ordenamento.

Nesse sentido, transcrevo julgados deste Tribunal: (grifamos)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO - LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO CONSTATADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES - COMPENSAÇÃO – APURAÇÃO DO MONTANTE EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Acolhido o pedido de nulidade do contrato, mas indeferido o de indenização por danos morais, é evidente a sucumbência recíproca e, desse modo, os ônus devem ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

Restando comprovado por meio de extrato bancário que o valor foi depositado na conta corrente da parte autora, resta devida a compensação com os valores indevidamente descontados, a qual deverá ser apurada em liquidação de sentença.

(N.U 0006926-85.2017.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL ARGUIDA EM EMBARGOS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADA AO CASO EM COMENTO – ARTS. 206 DO CC E 27 DO CDC – COMPENSAÇÃO DOS VALORES – AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO COM O VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA AUTORA – POSSIBILIDADE A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – EMBARGOS CONHECIDO E PROVIDO.

A parte autora se encaixa no conceito de consumidor, seja diretamente ou por equiparação (arts. 2º e 17, do CDC). Assim, não há dúvida de que à espécie aplicasse o prazo de prescrição quinquenal previsto na norma do artigo 27 do CDC.

Autorizada a compensação com o valor depositado na conta do autor a fim de evitar o enriquecimento ilícito.

(N.U 1058295-09.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)

Por fim, à luz do conjunto probatório constante nos autos e da jurisprudência consolidada sobre a matéria, não se vislumbra, no presente caso, a configuração de dano moral passível de indenização. Embora se reconheça o vício de consentimento decorrente da falha informacional no fornecimento de cartão de crédito consignado em lugar de empréstimo pessoal, constata-se que tal circunstância, por si só, não possui potencial ofensivo suficiente para atingir a esfera íntima do consumidor de forma a caracterizar sofrimento anímico relevante. Como já assentado reiteradamente pelo Superior Tribunal de Justiça, a simples existência de encargos indevidos ou de cláusulas abusivas em contrato bancário, sem repercussão concreta sobre os direitos da personalidade, não enseja reparação por danos morais. Nesse sentido, o STJ já de manifestou que:
“Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes.” (STJ - AgInt no AREsp: 1689624 GO 2020/0085068-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021)

Ainda que a modalidade contratual tenha sido diversa daquela efetivamente desejada pela parte consumidora, a ausência de elementos que indiquem violação à honra, exposição vexatória ou prejuízo de ordem existencial impede o reconhecimento do alegado dano extrapatrimonial. Ademais, o banco apelado não efetuou inscrição do nome do autor em cadastros restritivos, tampouco se comprovou qualquer fato objetivo que pudesse amplificar o grau de gravame e atribuir à conduta da instituição financeira carga lesiva superior aos meros aborrecimentos. Nesse contexto, impõe-se a observância do princípio da razoabilidade, sob pena de vulgarizar a tutela dos direitos da personalidade e fomentar pedidos indenizatórios desvinculados de efetiva ofensa.

Ressalte-se que o Código de Defesa do Consumidor, ao mesmo tempo em que protege a parte vulnerável nas relações de consumo, também exige a comprovação do dano alegado como requisito indispensável para a responsabilização do fornecedor. No presente caso, não se extrai do caderno processual nenhum indício de dano efetivo à imagem, à honra ou à vida privada do apelante, mas tão somente um dissabor relacionado à modalidade de contratação, prontamente remediado pela conversão do contrato e pela restituição simples dos valores pagos a maior.

Portanto, ausente comprovação de efetivo abalo moral, deve ser rejeitado o pleito indenizatório por danos morais, reafirmando-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a responsabilidade objetiva prevista na legislação consumerista não prescinde da demonstração do prejuízo e do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano alegadamente sofrido. A improcedência do pedido, nesse ponto, respeita o equilíbrio entre os princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para:

1) Determinar a conversão do Contrato para Empréstimo Pessoal Consignado simples;

2) Se acaso restar demonstrado, quando da liquidação da sentença, que os descontos realizados pela instituição financeira foram superiores ao valor devido pelo consumidor, o montante descontado à maior (
ou seja, após a quitação do débito recalculado pela taxa de juros de crédito pessoal consignado
) tem de ser restituído à parte consumidora
de forma simples;

3) No caso de se chegar à devolução de valores, considerando se tratar de caso de responsabilidade contratual, estes devem ser corrigidos pelo INPC a partir da data dos descontos efetuados à maior e com incidência, ainda, de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil)

Em razão do parcial provimento do recurso e a parcial procedência da ação, de rigor a redistribuição do ônus sucumbência, com base no art. 86 do CPC, razão pela qual, com fundamento no art. 85, caput e §§ 1º e 2º, do CPC, condeno ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, na proporção de 50% para cada (mantendo-se suspensa a exigibilidade em face do consumidor, em razão do benefício da justiça gratuita), modificando-se os honorários para que incidam no montante de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo consumidor.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025